Tribunal: TJMT
Processo: 1040391-44.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040391-44.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0097-02 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), JONES RICARDO BOVOLON - CPF: 021.374.699-95 (APELADO), TIAGO XAVIER DE PAULA - CPF: 024.959.841-85 (ADVOGADO), GERSON CAMILO DE PAULA - CPF: 181.226.801-78 (ADVOGADO), RAFAEL XAVIER DE PAULA - CPF: 715.284.151-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. PROTEÇÃO CONTRATADA. COBRANÇA INDEVIDA. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Movida Locação de Veículos S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais, limitou a responsabilidade do autor ao valor da proteção contratada (R$ 2.000,00), condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além de julgar improcedente a reconvenção da ré, que pleiteava o pagamento de R$ 14.194,81 por avarias no veículo locado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) o valor da coparticipação de R$ 2.000,00, contratado para proteção do veículo, é suficiente para cobrir os danos causados durante a locação; e

(ii) a cobrança de valor superior à coparticipação configuraria abuso contratual, justificando a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Ficou comprovado que o autor contratou proteção básica, limitando sua responsabilidade a R$ 2.000,00, conforme estipulado no contrato de locação.

4. A ré não comprovou o mau uso do veículo ou apresentou evidências adequadas para justificar a cobrança superior.

5. A negativação indevida do nome do autor, sem base probatória sólida, justifica a condenação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade do locatário em contrato de locação de veículo, quando há contratação de proteção, é limitada ao valor estipulado contratualmente, sendo indevida a cobrança superior quando não há prova robusta de mau uso ou dano adicional."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, V e X;

CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 385; TJMT, Apelação nº 0001506-54.2017.8.11.0027, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 04.06.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Movida Locação de Veículos S.A, contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e julgou improcedentes os pedidos formulados na reconvenção.

A apelante alega que a sentença de primeira instância está equivocada ao ignorar que o autor utilizou o veículo de maneira inadequada, configurando o mau uso, pois o veículo foi retirado em perfeitas condições, mas apresentou avarias após a tentativa de atravessar um riacho.

Afirma que, apesar da contratação da proteção básica, o mau uso do veículo afastaria a cobertura contratual, sendo legítima a cobrança do valor das avarias no total de R$ 14.194,81.

Aduz que apresentou reconvenção em primeira instância, pleiteando o pagamento do valor de R$ 14.194,81, pelas avarias causadas ao veículo e o pedido foi julgado improcedente em primeira instância, contudo defende que a cobrança foi legítima, conforme o contrato de locação, que estabelece a responsabilidade do locatário pelos danos causados durante o período de locação.

Sustenta que a cobrança foi resultado do exercício regular de direito, não havendo ato ilícito para justificar a indenização, e alternativamente, pleiteia a redução do valor dos danos morais, considerando-o excessivo.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Extrai-se da inicial que as partes firmaram contrato de locação, tendo como objeto o do veículo HB20 Confort Plus, placa PWU 1390, no qual foi incluído o serviço de proteção e cobertura básica (LDW), mediante desembolso de R$ 2.000,00 em eventual roubo, furto, acidente ou perda total; que retirou o automóvel em 10/05/2017, mas em 11/05/2017 ele apresentou anormalidade, e foi substituído pelo veículo Gol Trendline, e devolvido em 14/07/2017 sem ocorrência.

Narra que a requerida informou posteriormente ao autor que foi realizada inspeção técnica no veículo HB20, sendo constatado problemas mecânicos e cobrou do autor o valor de R$14.194,81 para conserto, do qual discorda, em razão de não ter sido oportunizado o acompanhamento da inspeção e que se fosse o caso de desembolso, seria de R$ 2.000,00, dada a contratação de proteção e cobertura básica.

Assevera que teve seu nome lançado nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 14.194,81, por uma dívida totalmente indevida.

A Requerida aprestou contestação, alegando ser devido o valor, vez que o dano ocorreu por mau uso do bem pelo Requerente. Além disso apresentou reconvenção, pugnando pela cobrança dos valores.

Após o regular trâmite do feito, a Magistrada singular proferiu sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais e improcedentes os pedidos formulados na reconvenção, conforme dispositivo a seguir transcrito:

“[...] Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para:

Declarar a limitação da responsabilidade da parte autora ao valor previsto na cláusula contratual de coparticipação, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual deverá ser pago à ré devidamente corrigido pelo INPC, desde a data do evento danoso, e acrescido de juros de mora a contar da citação.

Condeno a requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC).

Desde já, tendo a sentença reconhecido que autor e ré são credores e devedores entre si, autorizo a compensação dos valores devidos pelas partes.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Lado outro, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na reconvenção.

Condeno a reconvinte ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. [...]”

Contra essa sentença insurge-se a Requerida.

Não há dúvida de que, no caso em análise, as disposições do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis, uma vez que se reconhece a hipossuficiência do autor em relação à ré. As alegações apresentadas são verossímeis, tornando-se cabível a inversão do ônus da prova, conforme estabelece o art. 6º, VIII, do referido diploma legal.

É incontroverso o sinistro ocorrido com o veículo locado pelo autor, tanto que durante o período de locação, teve que trocar o veículo.

Nos autos, está comprovada a contratação da locação do veículo e da proteção básica contra roubo, furto, acidentes e perda total 223119670 - Pág. 1

Entretanto, a ré, após a devolução do veículo, efetuou uma cobrança no valor de R$ 14.194,81, referente a avaria ocorrida e argumentou que o sinistro teria ocorrido devido ao mau uso do bem, porque o filho do requerente teria relatado que houve tentativa de atravessar um riacho.

Entretanto, tais alegações não são sustentáveis, pois não há provas suficientes que demonstrem o suposto mau uso.

Ademais, denota-se do contrato, que o Recorrente contratou seguro de proteção, de forma que assumiu toda a responsabilidade por avarias que ultrapassassem o valor do seguro de proteção, qual seja: R$2.000,00 (dois mil reais), que é referente ao veículo sinistrado.

Veja-se:

Dessarte cabe à ré provar o alegado mau uso, o que não fez de maneira satisfatória. Ademais, não foi realizada vistoria para constatação dos danos na data da entrega do veículo, sem que o autor fosse informado e sem que lhe fosse dada a oportunidade de defesa.

Observa-se que o conjunto probatório é precário e não permite concluir que os defeitos constatados no automóvel objeto do contrato de locação foram causados pelo mau uso.

Dessa forma, como já mencionado, o evento está coberto pela proteção contratada contra acidentes e perda total, sendo abusiva e sem justificativa plausível a cobrança além da coparticipação contratada.

Portanto, é correta a limitação da cobrança ao valor estabelecido a título de coparticipação para a proteção do veículo locado contra acidentes e perda total (R$ 2.000,00).

Diante da inexistência de comprovação de regularidade da negativação, plenamente cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

De forma semelhante, entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AFASTADA. TELEFONIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUZIDO. JUROS MORATORIOS. EVENTO DANOSO. SENTANÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, aplica-se o prazo prescricional trienal às ações indenizatórias decorrentes de negativação, cujo prazo começa a fluir da data em que a parte tomou ciência da inscrição.

2. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

3. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença.

4. Em se tratando de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ, conforme fixado na sentença.

5. Recurso conhecido e provido em parte.

(N.U 0001506-54.2017.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 05/06/2024)”.

Feitas estas considerações, passa-se à análise do quantum devido em relação ao dano moral, conforme consta das razões recursais

O Juízo singular entendeu por bem condenar o Apelante ao pagamento de indenização no valor de R$5.000.00 (cinco mil reais).

O que se contempla no quantum debeatur é apenas uma compensação pelo mal injusto experimentado pela Autora. A partir do abalo sofrido nas diversas esferas da vida, calcula-se um valor intermediário. De um lado, busca-se desestimular a prática do causador do ato ilícito e, do outro, compensar a parte lesada pelo dano tolerado.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repita-se, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalta-se que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda em relação às ofendidas, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-las, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido, é o entendimento já exarado por este relator:

CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA VERIFICADA – PARTE REQUERIDA QUE NÃO SE EXIMIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO - DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM FIXADO ADEQUADO – CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (N.U 0001871-39.2015.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

Igualmente, já se manifestou esta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE MEDIDOR –VISTORIA UNILATERAL – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) NÃO ASSINADO – INOCORRÊNCIA DE AUMENTO DE CONSUMO SUBSTANCIAL E PERMANENTE APÓS A INSPEÇÃO –

AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL EMITIDO PELO INMETRO –REGULARIDADE DAS FATURAS NÃO COMPROVADAS –

ABUSIVIDADE CONFIGURADA – DESCONSTITUIÇÃO DA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica deve observar a Resolução n. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (vigente à época dos fatos), a fim de apurar eventuais irregularidades e aferição dos medidores.

2. A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral indenizável.

3 Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. (N.U 1045641-82.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024).

Feitas tais considerações, em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados deste Sodalício, mantem-se o valor arbitrado pelo juízo sentenciante, que fixou os danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO o recurso de Apelação Cível interposto, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo primevo.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024